Tribunal: TJSP
Processo: 2171194-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pretensão da agravante de que seja determinada a penhora dos bens indicados à penhora, que foram recusados pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Decisão que indeferiu a indicação dos bens e levando em consideração a difícil liquidez dos bens indicados. Ordem de preferência de bens à penhora, constante no art. 835, do Código de Processo Civil, e no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pretensão da agravante de que seja determinada a penhora dos bens indicados à penhora, que foram recusados pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Decisão que indeferiu a indicação dos bens e levando em consideração a difícil liquidez dos bens indicados. Ordem de preferência de bens à penhora, constante no art. 835, do Código de Processo Civil, e no art. 11, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, que pode ser relativizada. Execução que deve seguir à satisfação do crédito, de interesse do credor, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor. Hipótese dos autos em que não se verifica possível prejuízo à executada, além daqueles que naturalmente decorrem da Ação de Execução. Decisão mantida. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento improvido.